Tribunal: STF
Processo: RE 1578125
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O MUNICÍPIO DE PENHA PARA CONSTITUIR OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO IMPOR TAL OBRIGAÇÃO SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88) E DA ORDEM ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO APENAS EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS QUE NÃO SE JUSTIFICA NA HIPÓTESE EM DISCUSSÃO NOS AUTOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 



    1. É possível decisão judicial que implique a imposição de obrigação de fazer por parte da Administração. Mas essa não pode ser a regra. A separação de Poderes não é proposição teórica: propicia que as políticas públicas fiquem sob o comando do Executivo, único que dispõe da possibilidade de - avaliando a integralidade das necessidades coletivas em comparação com os recursos disponíveis - eleger as prioridades. Apenas em casos extremos, de omissão que se torne praticamente um abuso de direito, negligenciando injustificadamente valores constitucionais, a intervenção não é apenas possível, mas imprescindível. A tanto se deve aditar uma avaliação de cunho pragmático, apurando-se se a ação pretendida é realizável dentro do espectro ordinário das atividades estatais. Fora daí, estará o Judiciário impondo - sem visão do contexto integral - um remanejamento orçamentário que poderá vir em detrimento de outras atividades, por vezes até mais relevantes. 2. Não está entre as exceções que justificam a intervenção jurisdicional a imposição para que se realize diagnóstico socioambiental. Precedentes deste Tribunal de Justiça. 3. Recurso provido para julgar improcedente o pedido. (TJSC, Apelação Cível n. 0900644- 04.2016.8.24.0004, de Araranguá, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 18-06-2020).” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 2º, 30, inciso VIII, 165, inciso III, e 182, caput, da Constituição Federal.



    Discorre que “ajuizou Ação Civil Pública contra o Município de Penha, objetivando compelir o ente público a realizar o diagnóstico socioambiental, visando delimitar as áreas urbanas consolidadas, bem como aquelas de risco e de relevante interesse ecológico”.



    Argumenta que “o presente recurso trata da obrigação do município de executar a política de desenvolvimento urbano e promover o adequado ordenamento territorial, do que se infere o seu dever de realizar o diagnóstico socioambiental a fim de delimitar as áreas urbanas consolidadas, bem como aquelas de risco e de relevante interesse ecológico”.



    Defende que “o diagnóstico socioambiental que serve de objeto à demanda, é o instrumento apto a auxiliar o Poder Público no planejamento urbanístico-ambiental, na regularização da situação fundiária e na proteção do meio ambiente, visto que tem por propósito delimitar as áreas urbanas consolidadas, apurar a existência de espaços de interesse ecológico relevante e, a mais, indicar as áreas consideradas de risco, permitindo desse modo a entrega de subsídios técnicos necessários à tomada de decisões, nas searas administrativa e judicial, acerca das medidas indispensáveis ao adequado ordenamento territorial”.



    Pleiteia a “reforma dos julgados proferidos pelo Tribunal de origem, e assim, seja negado provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Penha, mantendo-se na íntegra a sentença prolatada”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Na petição do apelo extremo, o recorrente limitou-se a defender a repercussão geral nos seguintes termos:



    “2 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão constitucional versada neste Recurso Extraordinário, relativa à contrariedade aos arts. 2º, 30, VIII, e 182, caput da CR, ultrapassa os interesses subjetivos da ação em análise, desde que a decisão a ser prolatada aqui por essa egrégia Suprema Corte será capaz de influir, generalizadamente, em todos os casos que versem sobre a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao poder público municipal a execução de política de desenvolvimento urbano, e promova o adequado ordenamento territorial.



    De fato, a subsistência da decisão recorrida, veiculadora, a nosso sentir, de inadequada interpretação dos comandos previstos nos arts. 2º, 30, VIII, e 182, caput, da Carta Magna, constituiria arriscado e relevante precedente jurisprudencial, porquanto retira do Poder Judiciário a possibilidade de compelir que entes públicos municipais promovam efetiva prestação dos deveres relacionados ao planejamento urbanístico-ambiental, bem como ao cumprimento de obrigações impostas por lei e voltadas à concretização de direitos fundamentais, autorizando que estados-membros e municípios perpetuem situações de mora em relação às determinações postas pela Carta da República.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente